Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0702812-94.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGH EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: TOTALI SISTEMAS LTDA DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FGH EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (autos n.o 0712117-36.2025.8.07.0001), ajuizado por TOTALI SISTEMAS LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o montante constrito não seria irrisório em relação ao débito executado e não afrontaria a dignidade da parte executada, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Irresignada, a parte Agravante sustenta tratar-se de pessoa jurídica em regular exercício de suas atividades empresariais, que figura no polo passivo de cumprimento provisório de sentença ainda pendente de trânsito em julgado, sendo vítima de constrição judicial desproporcional. Aduz que o bloqueio efetuado alcançou a quantia de R$ 5.634,71, correspondente a aproximadamente 5% do valor total do débito executado, o que não contribui de forma efetiva para a satisfação do crédito e compromete o regular funcionamento de suas atividades comerciais. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau deixou de considerar o caráter desarrazoado e punitivo da medida, uma vez que houve a utilização reiterada da ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de cerca de trinta dias, para a constrição de valor manifestamente insignificante frente ao montante executado. Ressalta, ademais, que tal circunstância configura risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora, pois o numerário bloqueado poderia ser destinado à manutenção de suas atividades empresariais, especialmente diante da inexistência de trânsito em julgado da condenação. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio e liberação dos valores penhorados, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a irrisoriedade da quantia constrita em relação ao valor do débito executado, determinando-se o desbloqueio definitivo do valor penhorado, com sua devolução à parte Agravante. Preparo regular (ID n°. 80551637). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o montante constrito não seria irrisório em relação ao débito executado e não afrontaria a dignidade da parte executada, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, a constrição de numerário realizada por meio do sistema SISBAJUD, no âmbito de cumprimento provisório de decisão, revela-se potencialmente gravosa, sobretudo diante da alegação de que os valores bloqueados se destinariam à manutenção das atividades empresariais da parte executada. Embora o art. 854, § 3o, do CPC autorize a manutenção da penhora quando inexistente afronta à dignidade do executado, a ausência de trânsito em julgado da condenação recomenda prudência na adoção de medidas executivas que possam comprometer a continuidade da atividade econômica, notadamente quando não demonstrada a imprescindibilidade da constrição imediata para a satisfação do crédito. Configura-se, assim, o risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inviabilização da atividade empresarial, bem como a plausibilidade do direito invocado, impondo-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, sem prejuízo de ulterior reavaliação da medida. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão parcial dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado, tão somente para determinar a suspensão do feito no primeiro grau até o julgamento definitivo do recurso, mantendo o processo originário como se encontra (ou seja, sem ordem de desbloqueio). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator